Tribunal: TJMT
Processo: 0006972-02.2008.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006972-02.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ODINEY NEVES CARDOSO - CPF: 522.800.551-04 (APELANTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO LEMOS DOS SANTOS - CPF: 284.908.601-06 (ADVOGADO), JOSE MARINHO (APELADO), LUIZ GONCALO COENGA - CPF: 078.260.951-15 (APELADO), ROGERIO BORGES FREITAS - CPF: 831.989.031-49 (ADVOGADO), CLEONICE BENEDITA DOS SANTOS (APELADO), Pedro Ferreira de Campos Filho (APELADO), JANUARIO DE SOUZA FILHO (APELADO), O ESPOLIO DE JOSE MARINHO (APELADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), DONATO MARINHO NETO (APELADO), EDSON MARINHO (APELADO), PAULO HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA (APELADO), ANA CAROLINA MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 052.882.386-85 (APELADO), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 157.222.284-00 (APELADO), DONATO MARINHO NETO - CPF: 109.204.201-68 (APELADO), EDSON MARINHO - CPF: 901.728.417-04 (APELADO), CREONICE BENEDITA DOS SANTOS - CPF: 293.355.661-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA REGINA SANTOS - CPF: 000.517.441-47 (ADVOGADO), ANTONIO JANUARIO DE SOUZA FILHO - CPF: 442.051.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO FERREIRA DE CAMPOS FILHO - CPF: 229.598.821-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 157.222.284-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE MARINHO registrado(a) civilmente como JOSE MARINHO - CPF: 008.343.431-34 (APELADO), PAULO HENRIQUE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 924.931.061-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA D
O
AUTOR
- NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - DOMÍNIO DOS RECONVINTES DEVIDAMENTE COMPROVADO – DEFERIMENTO DA POSSE
EM FAVOR DOS RECONVINTES – PEDIDO ALTERNATIVO DE REFORMA DA SENTENÇA NÃO CONHECIDO

-
INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS REALIZADA EM SEDE RECURSAL - INVIABILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Não pode ser co
nhecimento o pedido alternativo de reforma da sentença
,
quando
o ponto recursal
se revela
desconexo com a causa de pedir e pedidos agitados na inicial pelo autor, sob pena de violação ao
princípio da adstrição
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ODINEY NEVES CARDOSO,
contra sentença que
julgou improcedente
a
Ação de Usucapião Extraordinária nº 0006972-02.2008.8.11.0041, ajui
zada em desfavor d
o
ESPÓLIO DE JOSÉ MARINHO
e
outros,
e parcialmente procedente a Reconvenção oposta por Edson Marinho e outros, para imitir os reconvintes na posse do imóvel localizado
da Rua Dom Bosco, nº 1706, com Rua Rui Barbosa, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-MT, que está registrado sob o nº 26.631 e nº 26.632 no 7º Ofício de Cuiabá/MT.

Em síntese, aduz
o desacerto da sentença que julgou procedente a Reconvenção ajuizada pelos apelados, porque

ao
buscarem imissão na posse,
(pedido reivindicatório)
confessam que nunca tiveram a posse
do imóvel e, por isso, deve ser reconhecido em favor do autor o reconhecimento da prescrição aquisitiva
sobre toda a área
, especialmente porque sempre aproveitou comercialmente e de forma pública
, pacífica e ininterrupta
os bens usuca
piendos
, há mais de vinte anos.

Argumenta
, lado outro,

que apesar de os lotes serem contíguos, não alcançam
juntos
os 250m2
, sendo certo que o imóvel da matrícula 26.632 é de apenas 127,50m2, sobre o qual
é
possível
o
reconhe
cimento d
a prescrição aquisitiva pelo exerc
ício de posse por cinco anos, conforme autoriza o artigo 183 da CF e 1.240 do CC.

Pede a reforma da sentença a fim de julgar procedente o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre a integralidade do imóvel. De forma alternativa, seja reconhecido o pedido sobre o imóvel de matrícula
26.632, o qual mede 127,50m2, com a inversão do ônus
da
sucumbência.

Nas contrarrazões, os apelados
ESPÓLIO DE JOSÉ MARINHO E OUTROS,

pedem o
não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; violação a
o princípio da adstrição, porque na inicial o apelante postula o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre 778,28m
2
e em sede de
apelo formula
pedido para re
caia apenas sobre o imóvel da Matrícula 26.632
, de 127,50m2
, sendo certo que a invasão ocorreu na totalidade de 772,50metros de titularidade e domínio dos
apelados.

Ao final p
edem
o
desprovimento do recurso (id 229976158).

A d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 234477178
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão de prescrição aquisitiva formulada por
ODINEY NEVES CARDOSO,
sobre
a totalidade do imóvel de
778,28 m2, localizado na Avenida Dom Bosco, nº 1706, Bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que o apelante

não consegui
u
infirmar a conclusão a que chegou o sentenciante.

A norma que disciplina a matéria está prevista n
o artigo 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Da exegese do
referido artigo, tem-se que, para a ocorrência da prescrição aquisitiva, devem restar preenchidos alguns requisitos, quais sejam: o imóvel deve estar suscetível de usucapião, a prova do exercício da posse (que deve se dar com
animus
domini
, ser mansa, pacífica e contínua), o decurso do lapso temporal; de modo que, o justo título e a boa-fé são requisitos somente da usucapião ordinário.

No caso, o autor/apelante afirma que ao tempo do ajuizamento da ação (ano de 2008) já exercia a posse sobre a totalidade do imóvel de 778,28m2, há mais de 14 anos, cuja área teria sido
abandonada
pelos proprietários, sobre a qual, ele, apelante, teria constituído sua empresa “
Odiney
Neves Cardoso –ME, CNPJ 03.177.738/0001-17”.

Em que pese os documentos colacionados junto à inicial (cópia das matrículas, memoriais descritivos, declarações de supostos vizinhos, certidão de nada consta e fotos do local id 22997519 - pág. 614 a 651), tal circunstância, por si só, não dá guarida à pretensão inicial
, por força do que dispõe o
artigo 373, I, do CPC.

Ocorre que o
apelante mantém uma posse frágil, desprovida da intenção de propriedade, visto que a alegação inicial de abandono do imóvel sugere uma admissão de invasão.

Além disso, apesar de afirmar que ocupa o local há 14 anos, não comprovou
desde o ajuizamento, que tal
posse
era
contínua, incontestada e com intenção de dono, conforme exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão de improcedência deve ser mantida.

Ora, n
ão se afigura razoável que alguém exerça a posse por
extensos
quatorze anos, de forma mansa
e sem oposição
,
partindo da premissa que seria utilizada para as atividades do requerente, mas sem fornecer evidências básicas, tais como pagamento de tributos, de
spesas com o negócio e com o imóvel
e documentos outros que indicassem o domínio direto, ininterrupto e com ânimo de dono, sobre o local.

Ressalto, neste sentido, que não há lastro probatório
suficiente
de que o apelante efetivamente exercia suas atividades laborais n
a propriedade
desde 1993,
especialmente considerando que o registro de sua empresa individual foi realizado somente em 1999.

Em contrapartida, o que se constata é que os apelados apresentaram
o pagamento dos tributos do imóvel
, juntaram contrato de locação e correspondente ação de despejo e entrega do imóvel em nome de terceiro, com data de 12-8-1993 e posterior recibo de entrega do bem em seus nomes na data de 11-1-1994 e, ainda, junto à certidão de óbito do Sr. José Marinho (primitivo dono do imóvel),
há
formal de partilha homologado no processo de inventário, no qual fora determinada a divisão proporcional à cada herdeiro.

Apenas para registro, segue precedente:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA – ARTIGO 1.242 DO CÓDIGO CIVIL AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS IMPLEMENTADOS – POSSE COM ANIMUS DOMINI – NÃO COMPROVADA –
ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA – IMÓVEL DE FAMILIARES – ART. 373, I, DO CPC – ÔNUS DO QUAL A DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGO 85, §11 – RECURSO DESPROVIDO. Para usucapião ordinária a lei exige como requisitos o “animus
domini
", posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o bem, que no caso deverá ser de (no mínimo) dez anos, com justo título, nos termos do art. 1.242, do Código Civil brasileiro. A ocupação no imóvel que decorre de atos de mera tolerância e permissão, não resultam em posse, conforme inteligência do art. 1.208 do Código Civil vigente que dispõe: “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”. Assim, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte que busca usucapir ordinariamente, produzir a prova de sua posse mansa, pacífica, prolongada e ininterrupta, como também do “animus
domini
”, sob pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel a que pretende. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC.
”
(TJMT - N.U 0005998-57.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019).

Por fim, não há
sequer como conhecer do p
edido alternativo
, por meio do qual o recorrente
pede o reconhecimento da prescrição aquisitiva apenas
sobre o
imóvel objeto da Matrícula 26.632, porque em tese, teria exercido a posse por cinco anos sobre tal imóvel de 127,580

metros quadrados, o que se amoldaria ao disposto no artigo 183 e
1.240 do CC.

Ora,
incontroverso que
tal
pedido
só foi agitado em sede das razões do apelo, ou
seja, em qualquer momento houve, sequer, menção
na inicial,
a
tal
pleito
alternativo
, que
na verdade
se
traduz
como indevida adaptação das teses autorais de forma
conveniente, de
acordo com o processamento do
f
eito, com
questionável e inegável inovação recursal, em conduta processual que beira a má-fé, punível na forma do artigo 80, da Lei Adjetiva
Civil.

Do exposto, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente a ação de usucapião extraordinária e procedente a Reconvenção ajuizada pelos requeridos, detentores do domínio, a fim de reconhecer a posse do imóvel em seu favor.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024